Tribunal: TJDFT
Processo: 0710481-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CUSTEIO DE TRATAMENTO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória voltado à manutenção do custeio integral de tratamento terapêutico de beneficiário diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em clínica não credenciada. O agravante sustenta que a substituição da instituição e dos profissionais responsáveis pelo atendimento compromete a continuidade e a eficácia do tratamento, requerendo a manutenção do vínculo terapêutico previamente estabelecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível compelir o plano de saúde a manter o custeio integral de tratamento realizado em clínica não credenciada, diante da existência de novo prestador credenciado na localidade de domicílio do beneficiário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Regulamento contratual do plano de saúde prevê o reembolso de despesas médicas apenas na hipótese de inexistência de prestadores credenciados na área de abrangência do contrato.
4. Com o credenciamento de novo prestador na localidade do beneficiário, não subsiste, em tese, o direito ao reembolso integral das despesas efetuadas em clínica não credenciada.
5. O plano de saúde, ao disponibilizar tratamento adequado dentro de sua rede credenciada, cumpre sua obrigação contratual, não havendo direito subjetivo irrestrito do beneficiário à escolha de qualquer prestador fora da rede.
6. A preservação do vínculo terapêutico constitui fator relevante em casos envolvendo pacientes com TEA, mas sua proteção exige demonstração específica e adequada, não podendo ser presumida para fins de concessão de tutela de urgência.
7. Ausência, nos autos, de elementos que evidenciem a incapacidade do novo prestador credenciado para assegurar a continuidade e a qualidade do tratamento terapêutico.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.